Tribunal: TJES
Processo: 5018813-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018813-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: LUCILA MOTA SAMPAIO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018813-16.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCILA MOTA SAMPAIO e outro

RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outro

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça em favor de
LUCILA MOTA SAMPAIO E OUTRO
, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por LUCILA MOTA SAMPAIO em face de UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outro, em decorrência do transtorno advindo da negativa de cobertura contratual, em que a operadora informou que procedimento solicitado poderia ser analisado no prazo de 21 (vinte e um) dias úteis. O juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial e confirmo a tutela antecipada outrora concedida, para a) CONDENAR as Requeridas a fornecerem o exame indicado à Requerente (LUCILA MOTA SAMPAIO), b) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, com a incidência de juros de 1% (um por cento) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

A Operadora do plano de saúde sustenta a nulidade do
decisum
, eis que os autos demandariam a realização de perícia técnica e, no mérito, a improcedência do pedido exordial ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado. A recorrente Lucila Mota Sampaio, por sua vez, pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Em análise à questão preliminar aventada pela UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outro, entendo que não assiste razão o argumento suscitado pelo recorrente porque as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo a quo, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque “
Conquanto as Requeridas tenham sustentado que não houve negativa para realizar o exame pretendido pela Requerente, verifico que não produziu nenhuma prova nesse sentido. Ao contrário, ainda que a autorização tenha ocorrido na data informada, houve falha na prestação do serviço pela informação deficiente, visto que a Requerente foi obrigada a ajuizar a presente demanda para obter a realização do exame indicado pela equipe médica, notadamente após se preparar e comparecer para a realização do exame, eis que fora orientada inclusive quanto à clínica e horário que deveria comparecer para se submeter ao exame
” – ID 9984482.

Outrossim, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo da negativa e ausência de outra alternativa de tratamento médico à recorrida que teve que esperar, desarrazoadamente, pela liberação do procedimento, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em face da recorrente
LUCILA MOTA SAMPAIO
em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)